Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702185-34.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ERNESTO MANUEL ROCHA DE MEDEIROS AGRAVADOS: CLAUDIRENE ALVES DA SILVA, KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, WALL MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS, BANCO J. SAFRA S.A, JUAN DE ALMEIDA REGO, PREMIUM VEÍCULOS LTDA DESPACHO ERNESTO MANUEL ROCHA DE MEDEIROS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada negativa de prestação jurisdicional. Afirma que a matéria está prequestionada, razão pela qual não incidem os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018